Tribunal: TJBA
Processo: 8012294-43.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012294-43.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: BEATRIZ LIMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO LUIZ MENEZES RAMOS, JOSE JOSINALDO DE ALENCAR LIMA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática desfavorável à embargante no processo movido por Beatriz Lima de Andrade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o agravo interno não constituiu mera repetição de argumentos, mas teria atacado o cerne da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O julgado apreciou adequadamente a matéria relevante, fundamentando-se na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais. Constatou-se que a parte embargante reproduziu no agravo interno os mesmos argumentos apresentados no recurso originário, apenas modificando partes e documentos, sem afastar efetivamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando indicar razões suficientes de seu convencimento. Para viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido integralmente.
Tese:
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º; art. 535 (CPC/1973); art. 1.022.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator: Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgamento em 04/05/2016.

Superior Tribunal de Justiça, EDROMS 18205/SP, Relator: Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.